Tribunal: TJDFT
Processo: 0747768-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO REITERADO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AGRAVANTE INTIMADA PESSOALMENTE POR DIVERSAS VEZES. NÃO COMPARECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da reprimenda imposta, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal e do art. 181 da Lei de Execução Penal.
2. Evidenciada a desídia da agravante que, intimada pessoalmente, inúmeras vezes, da necessidade de dar continuidade ao cumprimento da pena, manteve-se inerte e sequer compareceu às audiências designadas ou justificou sua ausência, correta a decisão do juízo que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e desprovido.